Tribunal: TJMT
Processo: 0043249-75.2012.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:

0043249-75.2012.8.11.0041

CLASSE:

A
PELAÇÃO CÍVEL

(
198
)

ASSUNTO:
[
ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, CESSÃO DE CRÉDITOS NÃO-TRIBUTÁRIOS
]

RELATOR
:

EXM
O
. SR
.

DES
.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS

TURMA

JULGADOR
A
:
[
EXMO. SR. DE.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,

EXMO. SR. DES.
DESODETE CRUZ JÚNIOR
,
EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,
EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
VANDYARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
]

PARTE(S):

[
ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DISBRALENS DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE LENTES LTDA - CNPJ: 05.325.647/0002-98 (APELADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), LORENA HAVERROTH HILGERT - CPF: 797.055.459-87 (APELADO), CELSO HILGERT JUNIOR - CPF: 677.930.709-25 (APELADO
)
]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, FOI DEFERIDO O PEDIDO DE CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO). PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA), 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO), 3º VOGAL, EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 4º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (CONVOCADO)
.
”

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL (DJEN). NULIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. RESTITUIÇÃO DE PRAZO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade, declarou a nulidade de CDA e extinguiu a execução fiscal, com condenação em honorários. A parte apelada suscita nulidade processual por ausência de intimação válida para apresentação de contrarrazões, requerendo o chamamento do feito à ordem, restituição do prazo e nova inclusão em pauta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação realizada exclusivamente via sistema
PJe
, sem publicação no DJEN, é válida para início do prazo de contrarrazões; (
ii
) estabelecer se a ausência de intimação em nome do advogado indicado configura nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução TJMT/OE nº 05/2022 estabelece o DJEN como meio oficial de publicação dos atos judiciais, substituindo o
DJe
, e determina que os prazos processuais têm início apenas após a publicação no diário eletrônico.

4. A Lei nº 11.419/2006 dispõe que a intimação eletrônica
considera-se
realizada a partir da disponibilização no Diário de Justiça eletrônico, fixando a publicação como marco inicial para contagem de prazos.

5. A mera expedição de intimação no sistema
PJe
não supre a exigência de publicação no DJEN, sendo insuficiente para deflagrar o prazo processual quando ausente a divulgação oficial.

6. A inexistência de publicação no DJEN, comprovada nos autos, impede o início do prazo para contrarrazões, tornando inválida a certificação de decurso de prazo.

7. A ausência de intimação em nome do patrono expressamente indicado reforça a irregularidade do ato, em afronta à regra de direcionamento das publicações sob pena de nulidade.

8. A falta de intimação válida compromete o contraditório e a ampla defesa, garantias asseguradas pelos
arts
. 5º, LIV e LV, da CF/1988 e pelo art. 9º do CPC, configurando nulidade processual.

9. O prosseguimento do julgamento sem oportunizar manifestação da parte apelada caracteriza cerceamento de defesa e pode ensejar futura anulação do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Pedido acolhido.

Tese de julgamento
: “1. A intimação processual somente é válida para fins de início de prazo quando houver publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, nos termos da Resolução TJMT/OE nº 05/2022 e da Lei nº 11.419/2006. 2. A ausência de publicação no DJEN impede o início do prazo processual, ainda que haja registro de intimação no sistema
PJe
. 3. A não observância de intimação em nome do advogado indicado configura nulidade processual. 4. A ausência de intimação válida viola o contraditório e a ampla defesa, impondo a restituição do prazo processual.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, art. 9º; Lei nº 11.419/2006, art. 4º, § 3º; Resolução TJMT/OE nº 05/2022,
arts
. 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1035399-22.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, DJE 24.2.2026; TJMT, 0000689-46.2014.8.11.0107, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 31.7.2025.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR
):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal nº 0043249-75.2012.8.11.0041, movida em desfavor de
DISBRALENS DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE LENTES LTDA e outros
, que

acolheu a Exceção de
Pré
-Executividade oposta pela empresa executada, declarando nula a CDA nº 20124368, em razão da ilegalidade/inconstitucionalidade do crédito nela inscrito (ICMS GARANTIDO INTEGRAL) e, por consequência, julgou extinta a ação sem resolução e mérito na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Por consequência, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade na forma do art. 90, §4º, do CPC.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso insurge-se exclusivamente quanto à condenação em honorários advocatícios. Sustenta, em síntese:

1.A aplicação do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais - LEF), argumentando que o cancelamento da CDA ocorreu antes da decisão de primeira instância, o que ensejaria a extinção sem ônus para as partes;

2.Que a executada realizou o pagamento/compensação do débito, o que configuraria reconhecimento do pedido e perda superveniente do objeto;

3.Que não deve prevalecer o princípio da sucumbência, visto que o cancelamento decorreu de pagamento administrativo e não de derrota judicial propriamente dita.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para afastar a condenação em honorários advocatícios.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a condenação em honorários advocatícios

Devidamente intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões.

Dispensada a manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR)
:

Ressai dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Ação de Execução Fiscal n.º

0043249-75.2012.8.11.0041

em face de
DISBRALENS DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE LENTES LTDA e outros
, objetivando o recebimento do crédito descrito na CDA nº 20124368, relativo
à
crédito de ICMS GARANTIDO INTEGRAL.

Após o regular andamento da marcha processual, a Fazenda Pública requereu a suspensão do feito em razão de pedido de compensação em tramitação na seara administrativa, sendo deferida pelo Juízo
a quo.

Os executados
DISBRALENS DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE LENTES LTDA e outros,
em 13/06/2023, opuseram exceção de
pré
-executividade, oportunidade

A Fazenda Estadual, em 29/01/2025, peticionou nos autos informando que o crédito cobrado na demanda já se encontrava quitada por pagamento/compensação e requereu a extinção do feito com base no pagamento, diante da baixa da CDA.

O Juízo
a quo,
acolheu a Exceção de
Pré
-Executividade oposta pela empresa executada, declarando nula a CDA nº 20124368, em razão da ilegalidade/inconstitucionalidade do crédito nela inscrito (ICMS GARANTIDO INTEGRAL) e, por consequência, julgou extinta a ação sem resolução e mérito na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Por consequência, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade na forma do art. 90, §4º, do CPC.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

DO CABIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A controvérsia cinge-se à possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em caso de extinção da Execução Fiscal decorrente de cancelamento da CDA (por compensação/pagamento), ocorrido após a apresentação de Exceção de
Pré
-Executividade pela parte executada.

O Apelante invoca o artigo 26 da LEF, que dispõe:
“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”
.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício é pacífica no sentido de que a isenção de ônus sucumbenciais prevista no referido artigo somente se aplica quando a extinção da execução ocorre antes da triangularização da relação processual ou da apresentação de defesa pelo executado.

No caso em tela, a cronologia dos autos é clara e decisiva para o deslinde da questão:

(i)
A
Execução Fiscal
foi ajuizada em 2012;

(
ii
)
A Executada compareceu aos autos e opôs
Exceção de
Pré
-Executividade
em
13/06/2023
(ID 120390697), arguindo matéria de ordem pública (inconstitucionalidade do regime de ICMS Garantido Integral instituído por decreto e remissão pela LC 631/2019);

(
iii
)
A
baixa da CDA
(por homologação de compensação administrativa) ocorreu em
21/08/2023
, conforme documento acostado pela própria Fazenda (ID 182182867) e manifestação do Estado informando a quitação apenas em 2025.

Verifica-se, portanto, que a extinção do crédito tributário ocorreu após a contratação de advogado e a apresentação de defesa técnica processual. Houve, inequivocamente, a formação da relação processual e o exercício do contraditório, o que afasta a incidência do art. 26 da LEF.

Aplica-se ao caso o Princípio da Causalidade, pois a Fazenda Pública ajuizou execução de crédito que, posteriormente, foi objeto de defesa pela parte executada (que apontou inclusive a nulidade do título por inconstitucionalidade).

O fato de o Estado ter procedido à baixa da CDA posteriormente, em razão da homologação tardia de compensação, não afasta a inconstitucionalidade da dívida e nem a necessidade que a parte teve de se defender em juízo.

Ressalta se que, embora não seja possível a extinção da execução fiscal seja extinta com fulcro no artigo 156, II, do Código Tributário Nacional (Extinção por Compensação) enquanto estiver pendente a análise do pedido de compensação, a legislação não proíbe que o crédito tributário seja questionado judicialmente e/ou executivo fiscal seja extinto com fulcro na ilegalidade/inconstitucionalidade do crédito.

Na mesma vertente tem se manifestado esta E. Corte.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA PELO MAGISTRADO A QUO – DECISAO REFORMADA – ICMS GARANTIDO INTEGRAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDETNES DO STF (RE 598.677 – TEMA 456) – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO RECONHECIDOS – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorreu na hipótese, visto que o recurso foi manejado buscando apenas a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida com clareza e fundamentação no acórdão impugnado. 2. In
casu
, a execução fiscal foi julgada extinta ante o reconhecimento de que a cobrança é indevida, tendo em vista que o ICMS garantido integral se afigura inconstitucional conforme precedentes do STF – RE 598.677 – TEMA 456. Além do mais, o próprio Estado de Mato Grosso com a edição da Lei Complementar Estadual nº 631/2019, anistiou e remitiu todos os créditos tributários relativos ao referido regime de cobrança antecipada. 3.
A existência de processo de compensação em trâmite na esfera administrativa não tem o condão de impedir a extinção da execução fiscal, considerando que
os efeitos da nulidade de ato inconstitucional torna
o ato nulo desde a sua criação
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (N.U 1020984-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022,
Publicado
no DJE 06/12/2022)

Além disso, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando a dívida fiscal for inexigível, ela também não pode ser objeto de compensação, como cito:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. DÍVIDAS PRESCRITAS. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MOMENTO DA COEXISTÊNCIA DAS DÍVIDAS E DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. [...] 4.
A compensação é direito formativo extintivo e, no direito brasileiro, opera por força de lei no momento da coexistência das dívidas. Para que as dívidas sejam compensáveis, elas devem ser exigíveis
[...]”.
(REsp n. 2.007.141/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2023,
DJe
de 25/5/2023.)

No caso concreto, conforme mencionado alhures, a Exceção de
Pré
-Executividade foi oposta em 13/06/2023 (quando o crédito ainda não havia sido extinto), sendo arguida nessa oportunidade a ilegalidade do ICMS Garantido Integral inscrito na CDA n.º 20124368.

Ressalta-se que a alegação do Estado de que houve "pagamento voluntário" e reconhecimento do débito não se sustenta para fins de afastar a sucumbência, isso porque a executada contestou a validade da exação via Exceção de
Pré
-Executividade antes da homologação da compensação.

Com efeito, o Estado, ao manter a execução suspensa por anos aguardando análise administrativa e requerer a extinção do feito executivo depois de mais de um ano e meio da provocação judicial da executada, inclusive quando já tinha conhecimento da inconstitucionalidade do tributo, deu causa à lide e às despesas com advogado suportadas pela parte adversa.

Além disso, o artigo 90, do Código de Processo Civil prevê que, no caso de desistência, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, como cito:

“Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
[...].

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte, como cito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO. [...] 1. A desistência da execução fiscal, após a apresentação de defesa, impõe à Fazenda Pública o pagamento de honorários advocatícios, conforme artigo 90 do CPC [...] 2. A defesa foi apresentada por meio de exceção de
pré
-executividade em duas ocasiões antes da desistência do feito pela Fazenda Pública, o que torna devida a condenação em honorários. [...]”.
(TJMT - N.U 0008658-82.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 03/10/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA APÓS APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDUÇÃO EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. ADEQUAÇÃO AO CASO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. O cancelamento da CDA ocorreu após a citação e defesa apresentada pela parte executada, tornando inaplicável o art. 26 da LEF. 4. Aplicação da Súmula nº 153 do STJ, que determina a condenação em honorários sucumbenciais quando a desistência ocorre após o oferecimento de embargos. [...]”.
(N.U 1002198-81.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)

A matéria é inclusive pacificada por meio da Súmula nº 153 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula nº 153 do STJ.
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
”.

Tem-se, portanto que, diante do pedido de desistência da execução fiscal ter ocorrido somente após a contratação de advogado e apresentação de defesa pela parte executada, se mostra necessária a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A sentença fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico. Neste ponto, a decisão merece pequeno ajuste.

Conforme tese firmada pelo STJ no julgamento dos Resp.
1.850.512, 1.877.883, 1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.076
)
, a fixação dos honorários sucumbenciais contra a Fazenda Pública deve, em regra, seguir, os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo a apreciação equitativa (§ 8º) somente nos casos em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa muito baixo, o que não ocorre na espécie.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022.)

In
casu
, d
iante do potencial danoso que o feito executivo poderia causar na vida patrimonial do executado caso a demanda judicial prosseguisse regularmente em relação a ele, tenho que é possível aferir o proveito econômico.

Igualmente, pela análise dos autos, constata-se que o proveito econômico obtido pelo vencedor não é inestimável ou irrisório e o valor da causa não é muito baixo. Nesse caso, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentual e não de forma equitativa.

Em relação ao quantum, sabe-se que, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários sucumbenciais devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos §§ 2º e § 3º, do artigo 85, vejamos:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Nessa esteira, quando a Fazenda Pública for parte, os honorários devem ser fixados nos percentuais previstos no § 3º, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os honorários só serão fixados por equidade se o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou, o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

[...]

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022.)

Portanto, não mais se admite de forma indistinta o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado, devendo ser observado obrigatoriamente o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Deste modo
,
por ser de baixa complexidade a causa e não demandar muitos procedimentos processuais, os honorários
devem ser fixados no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual.

Ressalta-se, todavia que, quando o proveito econômico e/ou valor da causa for superior a 200 (duzentos) salários-mínimos, como no caso em apreço, os percentuais devem ser fixados de forma escalonada, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, 5% sobre o que exceder os 2.000 (dois mil) salários-mínimos até
20.000 (vinte mil) salários-mínimos,
e assim sucessivamente, nos termos no artigo 85, §§ 2º, 3° e 5º, do CPC.

No entanto, deve ser mantida a redução do valor final pela metade, conforme já determinado na sentença em aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, ponto este que não foi objeto de insurgência recursal.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, apenas para reformar a r. sentença no que tange ao critério de fixação dos honorários advocatícios, determinando que sejam calculados nos percentuais mínimos estabelecidos nos incisos do § 3º do artigo 85 do CPC, aplicados de forma escalonada sobre as faixas do proveito econômico obtido, nos termos do § 5º do mesmo dispositivo, mantida a redução do montante final pela metade, conforme o art. 90, § 4º, do CPC.

No mais, a sentença permanece inalterada.

Em razão do provimento parcial do recurso, deixo de majorar os honorários em grau recursal (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
JONES GATTAS DIAS

(
2
º
VOGAL
- CONVOCADO
)
:

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
VAND
Y
MARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
(
1
ª
VOGAL
- CONVOCADA
):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE
14
A
16
D
E
ABRIL
DE 2026
(PLENÁRIO VIRTUAL)

V O T O
(VISTA)

EXM
O
. SR. DES.
JONES GATTAS DIAS
(
2
º

VOGAL
- CONVOCADO
)
:

Egrégia Câmara:

Após detida análise dos autos e com o devido respeito ao entendimento externado pela Relatoria, peço vênia para divergir.

Do pedido de chamamento do feito à ordem

Antes do exame do mérito recursal, impõe-se apreciar a petição de chamamento do feito à ordem apresentada pela empresa recorrida, na qual suscita nulidade processual por ausência de regular intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso. (Id 356076351)

O recurso de apelação foi interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu a exceção de
pré
-executividade, declarou a nulidade da CDA n. 20124368 e extinguiu a execução fiscal, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios. (Id 349144855)

Após a interposição do apelo, houve certificação de decurso do prazo para apresentação de contrarrazões (Id 217870087, autos origem). Todavia, a apelada afirma que não foi regularmente intimada para apresentar contrarrazões à apelação interposta, vez que, embora conste nos autos registro de decurso do prazo em 12.2.2026 e intimação em 11.12.2025, não houve efetiva publicação no Diário de Justiça Eletrônico, limitando-se a intimação à expedição eletrônica através do sistema
PJe
.

Argumenta que a análise das edições do Diário de Justiça Eletrônico dos dias 10, 11 e 12 de dezembro de 2025 não revela qualquer publicação relativa ao presente feito. Acrescenta que o sistema Recorte Digital, ferramenta de monitoramento de intimações processuais disponibilizada pela OAB/MT, também não registra qualquer intimação para apresentação de contrarrazões, apesar de haver nos autos requerimento expresso para que as publicações fossem realizadas em nome do patrono Mario Fernando da Silva Castilho.

Requer a retirada do processo da pauta de julgamento, a restituição integral do prazo para contrarrazões e posterior reinclusão em pauta após regular intimação.

O pedido merece acolhimento.

A questão controvertida cinge-se à validade da intimação realizada exclusivamente por meio de expediente eletrônico no sistema
PJe
, sem a correspondente publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), para fins de abertura do prazo de contrarrazões e, também, na alegação de que não houve intimação do advogado constituído, conforme requerido.

Do regime jurídico das intimações eletrônicas no âmbito do TJMT

A Resolução TJMT/OE nº 05/2022, editada em 18 de maio de 2022, estabeleceu novo paradigma para a publicação dos atos judiciais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, determinando a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento oficial de comunicação.

O artigo 1º da mencionada resolução é categórico ao dispor que:

"Art. 1º Determinar que, a partir de 21 de junho de 2022, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso passará a adotar o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de comunicação oficial, publicação e divulgação dos atos judiciais, cuja ciência não exija vista pessoal, em processos eletrônicos que tramitam no sistema
PJe
1º e 2º graus, nos termos da Resolução CNJ n. 455, de 27 de abril de 2022, e limites estabelecidos por este ato normativo."

O parágrafo único do referido dispositivo complementa: "
O Diário de Justiça Eletrônico Nacional substituirá o Diário de Justiça Eletrônico –
DJe
quanto à publicação dos atos judiciais emitidos no sistema
PJe
.
"

Por sua vez, o artigo 4º da Resolução TJMT/OE nº 05/2022 estabelece, de forma inequívoca, o procedimento para contagem de prazos processuais:

"Art. 4º Os documentos judiciais
PJe
enviados até às 22:59 (vinte e duas horas e cinquenta e nove minutos) para publicação serão disponibilizados no DJEN no primeiro dia útil seguinte.

§ 1º A data constante no DJEN corresponderá à data de sua disponibilização.

§ 2º Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no DJEN.

§ 3º Os prazos processuais terão início no primeiro útil que seguir ao considerado como data da publicação."

A redação do § 3º é peremptória: os prazos processuais somente têm início após a efetiva publicação no DJEN, e não a partir da mera intimação eletrônica através do sistema
PJe
.

No mesmo sentido, a Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece que a intimação eletrônica somente se considera realizada a partir da disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico:

"Art. 4º Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

§ 3º Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico."

Verifica-se, portanto, que o simples fato de a intimação ter sido expedida no sistema
PJe
não equivale à intimação válida quando não há a correspondente publicação ou disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico.

No caso em análise, o exame dos autos revela que, em 11.12.2025, houve apenas o registro de "
Expedida/certificada a intimação eletrônica
" no sistema
PJe
(autos origem), sem que tenha ocorrido a correspondente publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN).

A requerente comprova documentalmente que as edições do Diário de Justiça Eletrônico dos dias 10, 11 e 12 de dezembro de 2025 (edições nº 12085, 12086 e 12087, respectivamente) não contêm qualquer publicação relativa ao presente feito, o que se confirma nos Ids. 356076352 a 356076356.

Ademais, o sistema Recorte Digital, ferramenta de monitoramento de intimações processuais disponibilizada pela OAB/MT aos advogados, também não registra qualquer intimação relacionada ao presente processo no período indicado, conforme demonstrado pela pesquisa realizada entre os dias 10 e 12 de dezembro de 2025 no Id 356076351, p 2.

Tal circunstância ganha especial relevância quando se considera que há nos autos requerimento expresso para que as publicações processuais sejam realizadas em nome do patrono Mario Fernando da Silva Castilho, o que reforça a irregularidade da intimação (Id 120390697, p 9).

Conforme consta dos autos: “
Requer que doravante as intimações dos atos processuais sejam realizadas exclusivamente em nome do Advogado Mario Fernando da Silva Castilho, OAB/MT 10.393, sob pena de nulidade
.” (sic)

Esta Corte de Justiça já se pronunciou sobre a matéria, firmando entendimento de que a contagem do prazo recursal deve observar a publicação no DJEN como marco inicial:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO NO DJEN. CIÊNCIA AUTOMÁTICA NO PJE. AUSÊNCIA DE ERRO DO SISTEMA. CONFIANÇA LEGÍTIMA INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento: "1. A contagem do prazo recursal deve observar a publicação no DJEN como marco inicial, quando a ciência no sistema
PJe
ocorre de forma simultânea e automática. (...)" (N.U 1035399-22.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione

Povoas, DJE
24.2.2026)

Embora o precedente citado trate de hipótese em que houve publicação no DJEN e a ciência automática no
PJe
, o fundamento jurídico é aplicável ao presente caso a fortiori: se o prazo tem início a partir da publicação no DJEN mesmo quando há ciência automática no
PJe
, com maior razão não pode ter início o prazo quando sequer houve publicação no diário oficial.

Em caso mais específico, em que não houve publicação, esta Câmara já considerou tempestivo o recurso de apelação:

“A ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), conforme exigência da Resolução TJMT/OE nº 05/2022, impede o início do prazo recursal, tornando tempestiva a apelação interposta após intimação exclusivamente pelo sistema
PJe
. 2. A sentença que deixa de analisar teses relevantes da defesa e rejeita embargos de declaração com fundamentação genérica viola os
arts
. 489, §1º, do CPC/2015 e 93, IX, da CF/1988, configurando nulidade por ausência de prestação jurisdicional.” (TJMT, 0000689-46.2014.8.11.0107, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 31.7.2025)

Da violação ao contraditório e à ampla defesa

O artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal consagra os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa como garantias fundamentais:

"Art. 5º [...]

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV -
aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes."

O Código de Processo Civil, em seu artigo 9º, reforça tais garantias ao estabelecer que "
não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida
".

A ausência de intimação válida configura nulidade apta a comprometer o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Cuida-se de vício relevante, cuja apreciação se impõe antes do julgamento do apelo, em observância às garantias processuais previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Civil.

O prosseguimento do julgamento sem que a apelada tenha tido a oportunidade de exercer o contraditório caracterizaria flagrante cerceamento de defesa, com potencial de comprometer a higidez do processo e ensejar futura anulação do acórdão.

Diante do exposto, entendo pelo
deferimento
do pedido de chamamento do feito à ordem para:

a) a restituição integral do prazo para que a apelada apresente suas contrarrazões à apelação interposta, mediante regular intimação de seu representante processual por publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN); e

b) após o decurso do prazo para contrarrazões ou sua apresentação, a reinclusão do processo em pauta para julgamento.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO

(
1
ª
VOGAL
- CONVOCAD
A
):

Acompanho o voto
d
a divergência, inaugurada pelo Des. Jones
Gattas
Dias.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes Pares,

Como se verifica dos votos anteriormente prolatados, está em mesa para julgamento o Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal n. 0043249-75.2012.8.11.0041, movida em desfavor da pessoa jurídica
Disbralens
Distribuidora Brasileira de Lentes Ltda. e outros, que acolheu a Exceção de
Pré
-Executividade, declarou nula a CDA n. 20124368, em razão da inconstitucionalidade do ICMS Garantido Integral, extinguiu a execução fiscal e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

O Eminente Relator deu parcial provimento ao Apelo, apenas para ajustar o critério de fixação dos honorários advocatícios, determinando que sejam calculados nos percentuais mínimos estabelecidos nos incisos do § 3º do art. 85 do CPC, aplicados de forma escalonada sobre as faixas do proveito econômico obtido, nos termos do § 5º do mesmo dispositivo, mantida a redução do montante final pela metade, conforme o art. 90, §4º, do CPC.

O Digno Des. Jones
Gattas
Dias abriu divergência para, antes do exame do mérito recursal, acolher o pedido de chamamento do feito à ordem apresentado pela empresa recorrida, sob o fundamento de que a intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação foi realizada exclusivamente por meio de expediente eletrônico no sistema
PJe
, sem a correspondente publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN, em violação à Resolução TJMT/OE n. 05/2022, à Lei n. 11.419/2006 e às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Diante da ausência de unanimidade, houve a extensão do julgamento, com a minha convocação.

Sabe-se que a técnica de julgamento repousa sobre a parte do julgamento que resultou em divergência de posicionamento entre os membros do Órgão Colegiado.

Destaco que a divergência, no caso, restringe-se à validade da intimação realizada exclusivamente pelo sistema
PJe
, sem publicação no DJEN, para fins de abertura do prazo de contrarrazões ao recurso de apelação, e à consequente nulidade do prosseguimento do feito sem oportunidade de exercício do contraditório pela parte apelada.

Registro, de início, que o tema possui contornos normativos claros, que impõem solução favorável à tese sustentada pela divergência. Explico.

A Resolução TJMT/OE n. 05/2022, editada em 18 de maio de 2022, estabeleceu que o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso adotaria o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento oficial de comunicação, publicação e divulgação dos atos judiciais, em processos que tramitam no sistema
PJe
, determinando, em seu art. 4º, §3º, que os prazos processuais somente têm início no primeiro dia útil seguinte ao da efetiva publicação no DJEN.

No mesmo sentido, a Lei n. 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece, em seu art. 4º, §3º, que se considera como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico, de modo que a mera expedição pelo sistema
PJe
, sem a correspondente veiculação no órgão oficial, não supre a exigência legal.

No caso concreto, os fatos são incontroversos: a intimação para contrarrazões ao recurso de apelação foi expedida pelo sistema
PJe
em 11.12.2025, porém não houve qualquer publicação correspondente nas edições n. 12085, 12086 e 12087 do DJEN, relativas aos dias 10, 11 e 12 de dezembro de 2025, conforme comprovação documental acostada pela Apelada.

Consigno, por oportuno, que a jurisprudência desta Egrégia Corte já assentou que a ausência de publicação no DJEN impede o início do prazo recursal, tornando inválida a intimação realizada exclusivamente pelo sistema
PJe
:

Ementa
: Direito processual civil e ambiental. Apelação cível. Intempestividade. Publicação no
dje
. Ausência de prestação jurisdicional. Sentença sem fundamentação adequada. Nulidade declarada. Recurso do Ministério Público Prejudicado. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por
Siguardo

Wutzke
e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação civil pública por dano ambiental, condenando os requeridos à reparação ambiental e à obrigação de não fazer. O juízo de origem afastou a condenação por danos morais coletivos. O recurso do requerido impugna a tempestividade da apelação e a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Também foi interposto recurso pelo Ministério Público.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação interposta por
Siguardo

Wutzke
é tempestiva diante da ausência de publicação formal da decisão no DJEN; e (
ii
) estabelecer se a sentença deve ser declarada nula por ausência de prestação jurisdicional adequada, ante a omissão na análise de teses relevantes da defesa.

III. Razões de decidir

3. A Resolução TJMT/OE nº 05/2022 estabelece o DJEN como instrumento oficial de publicação dos atos judiciais em processos eletrônicos no sistema
PJe
, e condiciona o início da contagem dos prazos processuais à publicação no referido diário, tornando a mera intimação eletrônica insuficiente.

4. A ausência de publicação da decisão que julgou os embargos de declaração no DJEN impossibilita a fluência do prazo recursal, tornando tempestiva a apelação interposta por
Siguardo

Wutzke
.

5. A sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, do CPC/2015, e art. 93, IX, da CF/1988, uma vez que deixou de analisar pontos centrais da defesa, como a inépcia da petição inicial, a validade das provas administrativas, a individualização das condutas dos réus e a existência de ação anulatória com liminar em vigor.

6. A decisão que rejeitou os embargos de declaração não cumpriu a função integrativa prevista no art. 1.022 do CPC, utilizando justificativas genéricas e não enfrentando as omissões apontadas.

7. A jurisprudência do STJ reconhece a nulidade da decisão que deixa de examinar questões relevantes, mesmo após provocação específica por meio de embargos de declaração.

8. Reconhecida a nulidade da sentença e determinado o retorno dos autos à origem, resta prejudicada a análise do recurso interposto pelo Ministério Público.

IV. Dispositivo

9. Recurso de
Siguardo

Wutzke
provido. Recurso do Ministério Público prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), conforme exigência da Resolução TJMT/OE nº 05/2022, impede o início do prazo recursal, tornando tempestiva a apelação interposta após intimação exclusivamente pelo sistema
PJe
. 2. A sentença que deixa de analisar teses relevantes da defesa e rejeita embargos de declaração com fundamentação genérica viola os
arts
. 489, §1º, do CPC/2015 e 93, IX, da CF/1988, configurando nulidade por ausência de prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XXXV e LV, 93, IX; CPC/2015,
arts
. 489, §1º, II e IV, 1.022, 1.010, 1.013, §3º, III, 277; Lei nº 9.605/98, art. 70, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1761059/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2,
DJe
1.7.2021; STJ, REsp 1862385/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2,
DJe
25.6.2020; STJ, REsp 1660844/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3,
DJe
25.6.2018. (TJMT, RAC n. 0000689-46.2014.8.11.0107, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 31.7.2025).

Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 2.018.319/RJ, reconheceu a nulidade quando há alteração inesperada da forma de intimação, frustrando a ciência inequívoca do ato processual e prejudicando a parte. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ATOS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO. PORTAL ELETRÔNICO E DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. DATA DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PELO
DJe
. ALTERAÇÃO DE INOPINO. CIENTIFICAÇÃO DE ATOS FEITAS PELO PORTAL ELETRÔNICO. PREJUÍZO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. PECULIRIARIDADE DO CASO. INVALIDADE DO ATO.

1. Se
as intimações do feito vem
sendo intimada por meios do Portal eletrônico e, quando da cientificação da data do julgamento de um recurso, o Judiciário, de inopino e sem prévio aviso aos interessados, altera o meio utilizado e faz uma publicação exclusivamente no Diário de Justiça eletrônico, surpreendendo a parte e seu representante e causando-lhe prejuízo, já que não pode comparecer ao julgamento e proferir sustentação oral, é de se reconhecer que ela não se aperfeiçoou. 2. Recurso parcialmente conhecido e provido. (STJ - REsp: 2018319 RJ 2022/0245204-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/02/2024).

Em contexto análogo ao dos autos, em que todas as intimações anteriores foram realizadas via DJEN e, subitamente, passou-se a intimar exclusivamente pelo sistema
PJe
, sem publicação no órgão oficial, configurou-se mudança abrupta do procedimento usual, com prejuízo manifesto ao exercício do contraditório.

Ademais, é cediço que o art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), assegura a todos o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Ao passo em que o art. 9º do Código de Processo Civil (CPC) veda expressamente que se profira decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

No caso, a Apelada comprovou que não foi regularmente intimada para apresentar contrarrazões, circunstância que, por si só, configura cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório.

Des
s
a forma, o prosseguimento do julgamento do recurso de apelação sem que a recorrida tivesse a oportunidade de exercer seu direito de resposta representa vício processual grave, apto a comprometer a higidez do acórdão e ensejar sua futura nulidade.

Não se desconhece que, em determinadas hipóteses, a ausência de intimação para contrarrazões pode ser suprida ou relevada, quando não demonstrado o prejuízo à parte. Contudo, na espécie, o prejuízo é manifesto e inequívoco, pois a Recorrida sequer teve ciência do recurso interposto pelo Estado, sendo privada de oferecer argumentos que poderiam influir no resultado do julgamento, mormente em se considerando que o mérito do apelo envolve matéria de seu relevante interesse: critérios de fixação dos honorários advocatícios.

Forte nessas razões, pedindo vênia ao Eminente Relator,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
inaugurada pelo Ilustre Des. Jones Gattass Dias e voto pelo deferimento do pedido de chamamento do feito à ordem, a fim de que seja restituído à Apelada o prazo para que apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mediante regular intimação de seu representante processual por publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN); e, após seja o feito reincluído em pauta para julgamento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (4º VOGAL):

Acompanho o voto

d
a divergência,
inaugurada
pelo Des. Jones
Gattas
Dias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026